Tribunal: CARF
Processo: 11128.004923/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004923/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.619 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
HSA LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 15/02/2009
OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
PRESUNÇÃO.
Nos termos do art. 23, §2o do Decreto-Lei no 1.455/76, presume-se interposição
fraudulenta na operação de comércio exterior a não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
Se o importador, embora regularmente intimado em procedimento fiscal, não
obtém êxito em comprovar a origem lícita, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados nas importações, forma-se em favor do Fisco a presunção
de interposição fraudulenta para essas operações.
O artigo 33 da Lei 11.488/2007 não produz qualquer reflexo sobre a imposição
da pena de perdimento ou multa substitutiva à hipótese de ocultação do sujeito
passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros os conselheiros Hélcio
Lafetá Reis, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004923/2010-09
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a imposição da multa
substitutiva do perdimento em razão da contribuinte não comprovar sua capacidade financeira,
bem como os demais requisitos previsto em Lei, para operação de comércio exterior, com a
aplicação do artigo 23, inciso V e §§ 2o e 3o do Decreto-Lei no 1.455/1976, conforme narrado pela
fiscalização em seu Relatório Fiscal (fls. 10/40), parte integrante do Auto de Infração.
A seguir principais excertos das constatações fiscais que permitiram as conclusões
exaradas no referido Relatório e que revelam os fundamentos da autuação:
[...]
Do que foi exposto neste item, podemos concluir que o sujeito passivo não fez prova da
integralização de seu capital social, promovendo transferências bancárias para a conta de
sua empresa apenas para em seguida sacá-las. Mais a mais, mesmo as transferências
efetuadas não seriam suficientes para justificar o capital da empresa, o qual apresenta
valores os mais dispares, dependendo de para onde se olha.
Não foram apresentados documentos que pudessem comprovar a integralização do
capital. Não há comprovação da realização desse capital, na contabilidade e documentos
apresentados pela HSA-Velox (contabilidade essa, aliás, em que os livros contábeis dos
anos de 2007 e 2008 não obedecem ao que dispõe o § 29, art. 260 do Decreto no 3.000/99
- Regulamento do Imposto de Renda, uma vez que não se encontram registrados e
autenticados por Junta Comercial).
Ressalta-se também que, ainda que considerássemos o capital dito realizado da HSA
como fidedigno, ainda assim, seria esse um valor insuficiente para a magnitude das
operações de comércio exterior arquitetadas pela sociedade.
[...]
Uma análise comparativa entre os dados dos quadros II, I e o volume de importações da
empresa constante do quadro V, demonstra de forma clara a absoluta incompatibilidade
dos rendimentos e patrimônios declarados nas declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Física dos quotistas da HSA-Velox, em relação ao capital social
comprovadamente integralizado da empresa e as operações de comércio exterior
efetuadas. Lembremos que no quadro V não estão incluídos os valores de pagamentos de
tributos e contribuições necessários para a nacionalização das mercadorias importadas,
assim como as demais despesas decorrentes (armazenagem, transporte, etc.).
[...]
Para a comprovação de origem lícita, de disponibilidade e de transferência de recursos
para a empresa é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidentes
em datas e valores, demonstrando a efetividade da entrega e origem dos mencionados
recursos. É necessário ainda que a operação esteja regularmente escriturada e declarada
ao fisco.
Ao reverso, não resta alternativa a não ser a desconsideração da escrita contábil, por
imprestável e ineficaz.
Nesse diapasão, destacamos ainda o fato de que, nas operações de importação aqui
referidas, a HSA declarou-se como “importador por conta própria”. Ou seja, afirmou que
movimentou as somas de comércio exterior citadas neste relatório (muito superiores
àquelas autorizadas pela RFB no processo de credenciamento da empresa) com seu
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

próprio capital, que, como vimos, ainda que tivesse sua integralização comprovada - o
que não é o caso - seria absoluta e obviamente insuficiente para a magnitude financeira
alcançada pela empresa. A contabilidade apresentada pela companhia tampouco evidencia
empréstimos compatíveis ou qualquer outra forma de obtenção de recursos.
Cientificado da autuação, a contribuinte em impugnação aduziu:
a. Discordância com a autuação por não estar finalizado o procedimento
administrativo relativo à inaptidão do CNPJ o que implica a impossibilidade da aplicação da
multa;
b. Atua no comércio exterior e apresenta considerável movimentação financeira,
além de comprovada capacidade financeira e notória idoneidade perante cliente e instituições
financeiras;
c. As sanções aplicadas são descabidas e arbitrária, sem observação da “presunção
de inocência” e violação de princípios constitucionais;
d. Não houve dano ao erário, descabendo a pena de perdimento;
e. A inidoneidade da impugnante foi presumida e inexiste prova da prática
delituosa;
f. A aplicação da multa carece de fundamentação legal, pois não houve
demonstração de dano ao Erário nos termos do artigo 23 do Decreto-Lei n9 1.455/1976. Houve
violação ao artigo 149 do Código Tributário Nacional (CTN). Não há comprovação de dolo ou
culpa e foram pagos os tributos incidentes na importação; e
g. Os indícios reunidos pela fiscalização não propiciam um convencimento seguro,
o que compromete a lisura do trabalho fiscal, sendo imperiosa sua anulação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, julgou
improcedente a impugnação. Da ementa da decisão constou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 15/02/2009
CONVERSÃO DA PENA DE PERDIMENTO EM MULTA.
Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
O artigo 33 da Lei 11.488/2007 não produz qualquer reflexo sobre a imposição da pena
de perdimento ou multa substitutiva à hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real
vendedor, comprador ou de responsável pela operação (acórdão Carf n9 3102-00.662, de
24/5/2010).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão da DRJ, decidiu sob os seguintes fundamentos:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

1. A pena de inaptidão da inscrição no CNPJ é cominada à infração diversa da
apurada no presente processo. Está prevista no artigo 81 da Lei no 9.430/1996 e, inclusive, é
objeto de processo independente. Ademais, a representação para inaptidão do CNPJ em nada
influencia a aplicação da pena de perdimento, nem sua conversão em multa, como no caso
concreto;
2. A aplicação da multa por presunção da infração está prevista legalmente no § 2o
do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/ 1976;
3. Em face da falta de comprovação, por parte do interessado, da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de comércio exterior, o
decreto-lei presume a infração de “interposição fraudulenta”;
4. Os fatos que embasaram a autuação por presunção constam do Relatório Fiscal e
são fundamentos suficientes à autuação que, em síntese, demonstrou que a empresa não
comprovou o patrimônio nem capacidade operacional e, a impugnante não colacionou provas da
capacidade operacional que afastaria a presunção uma vez que seus argumentos de defesa são
genérico na matéria;
5. Os fatos narrados não comportam a aplicação ou substituição da pena imposta
pela multa de 10% prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007;
6. A pretensa violação a princípios constitucionais não é matéria que cabe
enfrentamento em julgamento administrativo; e
7. Inexistiu cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório pois o procedimento
fiscalizatório é marcado pela inquisitoriedade em que se solicita documentos e se verifica o
cumprimento da legislação.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual repisa seus
argumentos de defesa apresentado em impugnação, inclusive com a reprodução do mesmo texto, e
ratifica os pedidos lá apresentados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Impõe-me apontar que o Relatório Fiscal elaborado ao final do procedimento
especial de verificação da origem dos recursos aplicados em operações de comércio exterior e
combate à interposição fraudulenta de pessoas (processo no 11128.005741/2009-11) previsto na
IN SRF no 228/2002 realizou a auditoria sobre as operações de comércio exterior efetuadas no
período de agosto/2006 a janeiro/2009, bem como em relação à constituição do patrimônio da
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

sociedade, à capacidade financeira dos sócios, à origem e às transferências de recursos
financeiros.
Ao final do procedimento, a autoridade fiscal concluiu:
- os valores de capital social - integralizados e a integralizar - constantes do
contrato social e alterações são absolutamente discrepantes em relação àqueles constantes da
contabilidade da empresa, das declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF dos
sócios e ainda dos extratos bancários apresentados;
- O sujeito passivo não fez prova da integralização de seu capital social,
promovendo transferências bancárias para a conta de sua empresa apenas para em seguida sacá-
las. Mesmo as transferências efetuadas não seriam suficientes para justificar o capital da
empresa, o qual apresenta valores os mais díspares (fl. 35);
- Não foram apresentados documentos que pudessem comprovar a integralização
do capital. Não há comprovação da realização desse capital, na contabilidade e documentos
apresentados pela HSA-Velox (contabilidade essa, aliás, em que os livros contábeis dos anos de
2007 e 2008 não obedecem ao que dispõe o § 2°, art. 260 do Decreto n° 3.000/99 - Regulamento
do Imposto de Renda, uma vez que não se encontram registrados e autenticados por Junta
Comercial);
- Conquanto se considerasse o capital dito realizado da HSA como fidedigno,
ainda assim, seria esse um valor insuficiente para a magnitude das operações de comércio
exterior arquitetadas pela sociedade;
- A HSA admite (fls. 520 a 526), ter efetuado importações por conta própria com
recursos oriundos de parceria com despachantes, contudo, não há registro, na contabilidade da
empresa, dos valores referentes ao pagamento desses tributos;
- Ficou caracterizada de forma inequívoca a hipótese de interposição fraudulenta
de terceiros nas operações de comércio exterior, pela não comprovação de origem e a
disponibilidade dos recursos utilizados, coincidentes em datas e valores, nas importações
efetuadas por conta própria pela HSA-Velox;
- A HSA-Velox não logrou comprovar seu capital social integralizado; tampouco
comprovou a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos empregados
em operações de comércio exterior, com os regulares fechamentos de câmbio, na forma prevista
em lei;
- Promoveu grande volume de importações sem o pagamento de tributos internos
devidos, incidentes nas operações posteriores às de comércio exterior.
- Arrematou que da análise da documentação apresentada pela empresa, bem
como pelo exame das informações e dados coletados nos sistemas informatizados da RFB, deflui
a interposição fraudulenta prevista no artigo 23, inciso V, § 2° do Decreto-lei n° 1.455, de 7 de
abril de 1976, com a redação dada pelo art. 59 da 10.637/ 02.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

Contudo, verifica-se nos autos, que a contribuinte limitou-se, em sede de Recurso
Voluntário, a reescrever a impugnação apresentada no tocante às matérias de mérito, repisando
os mesmos fundamentos e argumentos com a transcrição literal de seu texto.
Dispõe o § 3o do art. 57 do RICARF, com redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Dessa forma, diante da ausência de novas razões de defesa capazes de alterar meu
entendimento quanto às matérias em litígio e por concordar plenamente com os fundamentos e
posição dos julgadores da DRJ/São Paulo II, proponho a confirmação e adoção da decisão
exarada no Acórdão no 17-46.809, com fulcro no dispositivo acima transcrito.
Transcrição da decisão no Acórdão no 17-46.809:
“A autoridade fiscal imputou a infração de “interposição fraudulenta de terceiros”,
prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei n9 1.455/1976 (negritos meus):
“Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.”
O lançamento decorre da presunção prevista no § 29 acima.
O impugnante apresenta o argumento de que a autuação é indevida porque não foi
finalizado o processo administrativo relativo à “representação fiscal para fins de
inaptidão do CNPJ ”. Essa alegação é reiterada diversas vezes em sua peça. Entende que
houve violação ao principio do devido processo legal.
O impugnante não possui razão, entretanto. A pena de inaptidão da inscrição no CNPJ é
cominada a infração diversa da apurada no presente processo. Está prevista no artigo 81
da Lei n9 9.430/1996 e, inclusive, é objeto de processo independente.
Com efeito, se ao cabo de um procedimento fiscalizatório a autoridade forma convicção
a respeito da presença de dois atos infracionais distintos - (i) a “inexistência de fato” da
pessoa jurídica e (ii) a “interposição fraudulenta de terceiros” -, é seu dever adotar as
providências previstas na legislação, quais sejam, lavrar (i) “representação fiscal para
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

fins de inaptidão de CNPJ”, para o primeiro ato infracional, e (ii) auto de infração para
imposição da pena de perdimento, ou sua conversão em multa, em face do segundo ato.
Nenhum dispositivo normativo subordina a autuação em face da “interposição
fraudulenta” ao resultado do julgamento da “representação fiscal para fins de inaptidão
de CNPJ”.
Há precedente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) sobre a matéria
(voto condutor do acórdão n9 3102-00.662, de 24/5/2010):
“Como é possível perceber, para que o enceramento do processo de inaptidão tivesse o
caráter prejudicial suscitado, seria necessário que existisse relação de interdependência
entre a imputação da penalidade e o acatamento ou não da retificação.
Ora, a proposta de inaptidão, se é que ainda não foi julgada, deve como fundamento a
alegação de "inexistência de lato do sujeito passivo" e isso não é condição para a
caracterização da interposição fraudulenta de pessoas. A conduta apenada pune a
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação mediante fraude ou simulação, independentemente da situação da inscrição da
pessoa-jurídica.
A divergência de objeto igualmente afasta a alegação de concomitância ou de eventual
ameaça ao principio da jurisdição una.
Com efeito, apesar da recorrente sustentar em sentido contrário, eventual decisão
judicial favorável que tome como premissa alguma alegação em que se fundamenta 0
presente recurso não possuiria a influência pretendida pelo sujeito passivo.
Nos termos do que fixou o nosso Código de Processo Civil, somente o conteúdo da
decisão, e não seus fundamentos, são alcançados pela coisa julgada e, como tal aptos a
produzir efeito de "lei" entre a União e a Recorrente,.
(---)
Por outro lado, se a inaptidão da inscrição no CNPI é matéria diversa da que se discute
no presente processo e a infração aqui discutida independe da conclusão do processo em
que se discute aquela penalidade, igualmente descabida é a alegação de que empregar-
se-ia a conclusão naquele processo retroativamente para punir o sujeito passivo ou que
se impusera penalidade em violação ao princípio da tipicidade cerrada.
Como já se viu, o tipo descrito na infração ora discutida, se confirmado, não pressupõe
que a pessoa jurídica que, alegadamente, se interpôs entre o Fisco e o verdadeiro sujeito
passivo ou responsável tenha sido declarada inapta.
Importante consignar, ainda, que improcede a afirmação de que o auto de infração teria
tipificado a. infração de maneira deficiente, indicando genericamente o art. 23 do DL n9
1.455, de 1976. Tanto no auto de infração inicial quanto no complementar, faz-se
menção expressa à subsunção da conduta à hipótese abstratamente prevista no inciso V
do mesmo art. 23 do DL no' 1.455.
Da mesma forma, não há que se falar em violação ao devido processo legal ou
cerceamento do direito de defesa, na medida em que a lei não previu rito processual
diverso do adotado.”
(negritei).
Por outro lado, o impugnante questiona: “como a representação de inaptidão do CNPJ
em trâmite, carente de conclusão, poderá sustentar a multa vergastada'?” (fl. 81).
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

A representação para inaptidão do CNPJ em nada influencia a aplicação da pena de
perdimento, nem sua conversão em multa, como no caso concreto. Isso foi esclarecido .
no presente voto e pelo Carf, conforme texto citado.
No entanto, no aspecto material, relativo às provas colhidas e atos constatados pela
autoridade fiscal, não acarreta prejuízo ao lançamento da multa por conversão da pena
de perdimento a citação de relatório fiscal que embasa a “representação para inaptidão
de CNPJ ”.
Relevantes para o julgamento da infração são os fatos e provas apontados pela
autoridade fiscal.
Salienta-se, inclusive, que a autoridade autuante não afirma no auto de infração que o
mesmo “decorre” da “representação para inaptidão de CNPJ”. Pelo contrário, tanto o
auto de infração quanto a representação decorrem dos fatos apontados pela fiscalização,
reunidos no “relatório do procedimento fiscal IN SRF 228/02”, reproduzido em fls. 11-
37.
Quanto ao mérito propriamente dito, o impugnante afirma que a fiscalização não
apresentou “provas robustas” da prática delituosa. Critica a presunção da infração.
Falta razão ao impugnante pois a presunção da infração está prevista legalmente no § 29
do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/ 1976: “§ 2o Presume-se interposição fraudulenta
na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados”.
Portanto, em face da falta de comprovação, por parte do interessado, da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação de comércio
exterior, o decreto-lei presume a infração de “interposição fraudulenta”.
É defeso à autoridade fiscal negar-se a aplicar a legislação aduaneira e tributária, já que
o lançamento é atividade obrigatória e vinculada, passível de responsabilidade funcional
(CTN, artigo 142, parágrafo único).
Deve-se observar, portanto, os fatos que a fiscalização aponta como justificativos para o
emprego da presunção legal.
Segundo a “descrição dos fatos” do auto de infração (fl. 10), o lançamento está
fundamentado nos seguintes termos (negritos meus):
“Conforme enfatiza o relatório fiscal, não foram apresentados documentos que
pudessem comprovar a integralização do capital da empresa l-ISA-VELOX C I E
LTDA., constituída em 18 de abril de 2005, situação que, conforme legislação vigente,
ao não comprovar que dispõe de patrimônio e capacidade operacional, resta o
encaminhamento dado pela fiscalização: inexistência de fato, art. 41 IN SRF no 568 de
08 de setembro de 2005, e sua inscrição no CNPJ inapta, art 34, IN RFB 748 de
28.06.2007.
A não comprovação do patrimônio declarado à Receita Federal e a não comprovação da
capacidade operacional necessários â realização de seu objeto, leva a seguinte questão a
ser esclarecida. Qual a origem dos recursos que utilizou nas operações de importação?
Esclarecimento que não ocorreu.
A falta de comprovação documentada de forma inequívoca sobre a origem desses
recursos, conforme descrição minuciosa no relatório abaixo, indica uma simulação,
pois, não sendo o importador o real comprador apenas cede o nome de pessoa jurídica
para ocultação dos verdadeiros adquirentes nas operações de importação, situação que
configura a presunção legal de interposição fraudule,ta e caracteriza dano ao erário nos
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

termos do artigo 23, (incluído pela Lei n9 10.637, de 30.12.2002) do Decreto-Lei
1455/76.”
Destaca-se do relatório fiscal citado no auto de infração (trechos sublinhados no
original):
a) a falta de comprovação do capital social da empresa (fls. 18-22):
“(...)
Esses foram os únicos comprovantes apresentados, os quais, além de não guardarem
consonância com a declaração de IRPF dos sócios. também não correspondem à
totalidade do capital nominal dito hoje integralizado no contrato social e registros
contábeis da empresa.
Como se não bastasse, da análise do livro Diário no periodo correspondente às
transferências bancárias mencionadas nos itens “a” e “b” acima, encontramos os
seguintes “adiantamentos de lucros” para o sócio Jader (fls. 492 a 499):
(...)
Para a sócia Priscilla. temos os seguintes “adiantamentos de lucros” (fls. 492 a 500):
(...)
Do que foi exposto neste item, podemos concluir que 0 sujeito passivo não fez prova da
integralização de seu capital social, promovendo transferências bancárias para a conta
de sua empresa apenas para em seguida sacá-las. Mais a mais, mesmo as transferências
efetuadas não seriam suficientes para justificar o capital da empresa, o qual apresenta
valores os mais dispares, dependendo de para onde se olha.
Não foram apresentados documentos que pudessem comprovar a integralização do
capital. Não há comprovação da realização desse capital, na contabilidade e documentos
apresentados pela HSA-Velox (contabilidade essa, aliás, em que os livros contábeis dos
anos de 2007 e 2008 não obedecem ao que dispõe o § 29, art. 260 do Decreto n9
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda, uma vez que não se encontram
registrados e autenticados por Junta Comercial).
Ressalta-se também que, ainda que considerássemos o capital dito realizado da HSA
como fidedigno, ainda assim, seria esse um valor insuficiente para a magnitude das
operações de comércio exterior arquitetadas pela sociedade.”
b) a análise da capacidade financeira do sujeito passivo frente às operações de comercio
exterior (fls. 23-25):
“(...)
Uma análise comparativa entre os dados dos quadros II, I e o volume de importações da
empresa constante do quadro V, demonstra de forma clara a absoluta incompatibilidade
dos rendimentos e patrimônios declarados nas declarações de Imposto de Renda da
Pessoa Física dos quotistas da HSA-Velox, em relação ao capital social
comprovadamente integralizado da empresa e as gerações de comércio exterior
efetuadas. Lembremos que no quadro V não estão incluídos os valores de pagamentos
de tributos e contribuições necessários para a nacionalização das mercadorias
importadas, assim como as demais despesas decorrentes (armazenagem, transporte,
etc.).
(...)
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

Para a comprovação de origem lícita, de disponibilidade e de transferência de recursos
para a empresa é necessária a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidentes em datas e valores, demonstrando a efetividade da entrega e origem dos
mencionados recursos. É necessário ainda que a operação esteja regularmente
escriturada e declarada ao fisco.
Ao reverso, não resta alternativa a não ser a desconsideração da escrita contábil, por
imprestável e ineficaz.
Nesse diapasão, destacamos ainda o fato de que, nas operações de importação aqui
referidas, a HSA declarou-se como “importador por conta própria”. Ou seja, afirmou
que movimentou as somas de comércio exterior citadas neste relatório (muito superiores
àquelas autorizadas pela RFB no processo de credenciamento da empresa) com seu
próprio capital, que, como vimos, ainda que tivesse sua integralização comprovada - o
que não é o caso - seria absoluta e obviamente insuficiente para a magnitude financeira
alcançada pela empresa. A contabilidade apresentada pela companhia tampouco
evidencia empréstimos compatíveis ou qualquer outra forma de obtenção de recursos.”
A auditora-fiscal responsável pelo lançamento afirma que a empresa não comprova
patrimônio nem capacidade operacional. Conclui que a falta de comprovação da origem
dos recursos empregados no comércio exterior faz incidir a presunção de “interposição
fraudulenta”, conforme artigo 23, § 2o, do Decreto-Lei n9 1.455/ 1976.
Viu-se que o relatório da fiscalização executada nos termos da Instrução Norrnativa
SRF no 228/2002 corrobora a imputação da auditora-fiscal.
O impugnante, por seu turno, afirma apenas, de modo genérico, que há provas da
capacidade operacional que afastariam a suspeita de interposição de pessoas.
No entanto, o impugnante não apresentou provas da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na importação autuada.
A autuação em pauta trata apenas da declaração de importação (DI) 09/0197002-0.
Porém, ressalta-se, o impugnante deixou de comprovar os recursos empregados nessa
operaçãoo. Poderia ter apresentado tal prova juntamente com a impugnação.
Ante o exposto, conclui-se que procedeu corretamente a autoridade aduaneira em impor
a multa por conversão da pena de perdimento em face da infração ao artigo 23, V, do
Decreto-Lei n9 1.455/1976, com fundamento no § 29 do mesmo dispositivo.
Rejeitam-se, por consequência, as alegações do impugnante relativa: ausência de “dano
ao Erário”; arbitrariedade da autuação; falta de motivação; indícios que não propiciam
convencimento seguro.
Em especial, não houve violação ao artigo 149 do CTN. O lançamento atende aos
artigos 142, caput, e 149, inciso VI, (aplicação de penalidade), ambos do CTN.
Outrossim, a existência da “carta de fiança” citada na impugnação não afasta a multa. A
fiança está prevista na legislação apenas para permitir o desembaraço das mercadorias,
importadas no curso do procedimento fiscal da Instrução Normativa SRF no 228/2002.
Trata-se de uma “garantia” do crédito lançado, para fins de sua execução.
Da Lei no 11.488/2007.
O impugnante alega que o artigo 33 da Lei n9 11.488/2007 prevê multa de 10% para a
pessoa jurídica que empresta o nome para cobertar terceiros. Entende que é norma mais
específica e que afasta a multa por conversão da pena de perdimento.
Essa questão já foi solucionada pelo Carf, o qual exarou o acórdão no 3102-00.662, de
24/5/2010, assim ementado:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

“REFLEXO DO ART. 33 DA LEI N° 11.488, DE 2007, §OBRE O INCISO V DO
ART. 23 DO DECRETO-LEI N9 1.475, DE 1976. AUSÊNCIA.
O art. 33 da Lei no 1 1.488, de 2007 não produz qualquer reflexo sobre a imposição da
pena de perdimento ou multa substitutiva à hipótese de ocultação do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou de responsável pela operação. Jurisprudência.”
Destarte, procedeu corretamente a fiscalização em aplicar a multa por conversão da
pena de perdimento (100% do valor aduaneiro).
Das alegações de violação a princípios constitucionais.
O impugnante alega que a multa aplicada é confiscatória e que foram violados os
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
O entendimento do impugnante é improcedente.
Em primeiro lugar, a pena aplicada está prevista legalmente (Decreto-Lei no
1.455/1976).
Em segundo lugar, conforme já esclarecido pelo Carf, não cabe à fiscalização deixar de
aplicar a multa em pauta em favor da prevista no artigo 33 da Lei n9 11.488/2007
(acórdão citado anteriormente, de no 3102-00.662).
Em terceiro lugar, não compete à autoridade administrativa questionar a
constitucionalidade de lei, matéria de competência do Poder Judiciário.
A Portaria MF no 58/2006, que “Disciplina a constituição das turmas e o funcionamento
das Delegacias da Receita Federal de Julgamento - DRJ”, dispõe:
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. l16, III, da Lei no 8.112, de 1990,
bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos.
A Lei n9 8.112/1990 prevê:
“Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III- observar as normas legais e regulamentares”
Cita-se também Súmula do Carf, veiculada pela Portaria Carf no 106/2009, Anexo II:
“O CARF não e' competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Da ampla defesa e do contraditório.
Finalmente, o impugnante alega que foi surpreendido com o termo de início de
fiscalização, que não informou qual seria o indício de fraude que pretensamente estaria
sendo apontada pelo Fisco.
Conclui o impugnante que isso traz insegurança jurídica em razão da falta de
transparência, motivação, publicidade e respeito às garantias de ampla defesa e
contraditório.
O impugnante não possui razão. O procedimento fiscalizatório é marcado pela
inquisitoriedade. Nesse procedimento são requeridas informações e documentos do
fiscalizado, os quais são analisados pela autoridade a fim de verificar o cumprimento da
legislação aduaneira e tributária.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004923/2010-09

A ampla defesa e o contraditório são direitos inegáveis do particular, os quais,
entretanto, devem ser exercitados no momento oportuno e pelo meio adequado, qual
seja, no processo administrativo fiscal, em sede de impugnação ou recurso.
Com efeito, a ampla defesa e o contraditório são exercidos no presente processo pelo
interessado que, intimado do auto de infração, apresentou sua impugnação.
Conclui-se que a suposta ausência do “indício de fraude que pretensamente estaria
sendo apontada pelo Fisco”, que teria motivado o início da fiscalização, em nada
prejudicou os direitos do interessado à ampla defesa e ao contraditório.
Voto pela improcedência da impugnação.”

Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital